Tribunal: TJMT
Processo: 1027688-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027688-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Cédula de Produto Rural, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL APÓS RENÚNCIA DE ADVOGADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DE IMPENHORABILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS POSTERIORES À REUNUNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e manteve os atos processuais praticados após a renúncia do advogado do executado, sem sua prévia intimação pessoal.

II. Questão em discussão

2. Duas questões são submetidas à análise:

(i) ausência de intimação pessoal do executado após a renúncia de seu patrono compromete a validade dos atos processuais subsequentes, diante da inércia na regularização da representação processual;

(ii) presença dos requisitos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3.
A renúncia do advogado exige a intimação pessoal da parte, sob pena de nulidade dos atos subsequentes, se houver prejuízo.

4.
A ausência de representação técnica por mais de nove anos compromete a regularidade processual, impondo a anulação dos atos a partir da renúncia.

5.
Declaração de hipossuficiência foi corroborada por documentos idôneos, não afastados por prova em contrário.

6.
Indeferimento da justiça gratuita, sem oportunizar complementação ou apresentar fundamentação adequada, afronta o direito de acesso à justiça.

7. O pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula no 14.392, por se tratar de pequena propriedade rural familiar, resta prejudicado diante da anulação dos atos processuais subsequentes à renúncia do patrono, incumbindo ao juízo de origem reapreciar a matéria após a regularização da representação processual.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso parcialmente provido para anular os atos processuais a partir de 06.04.2015, inclusive os de constrição, e conceder os benefícios da justiça gratuita, diante da ausência de intimação pessoal após renúncia do advogado.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de intimação pessoal da parte após a renúncia de seu advogado torna nulos os atos subsequentes ao protocolo da renúncia, se evidenciado prejuízo à defesa;

2. A concessão da justiça gratuita pode ser deferida com base em presunção relativa da declaração de hipossuficiência, não afastada por prova em contrário, desde que amparada em documentos idôneos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 112; art. 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
não consta.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres/MT, que, nos autos de ação monitória promovida por BANCO DO BRASIL, atualmente em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo executado, bem como rejeitou a exceção de pré-executividade na qual se alegava a nulidade dos atos processuais praticados a partir de 06 de abril de 2015, sob o argumento de que não teria havido intimação pessoal do executado para a constituição de novo patrono, após a renúncia do advogado anteriormente constituído.

Segundo se extrai dos autos, a decisão agravada fundamentou-se na ausência de elementos comprobatórios suficientes a embasar a concessão da gratuidade da justiça, especialmente diante da existência de imóvel rural em nome do agravante, que, segundo o juízo de origem, indicaria capacidade contributiva incompatível com o benefício pretendido. No tocante à alegada nulidade processual, entendeu o juízo de primeiro grau que o processo se desenvolveu regularmente, não se verificando vício capaz de ensejar a anulação dos atos subsequentes à renúncia do patrono anterior.

O agravante alega que houve flagrante nulidade processual por ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 112, § 1o, do CPC, após a renúncia expressa do advogado constituído nos autos originários, o que teria ensejado a prática de diversos atos judiciais à sua revelia, inclusive medidas constritivas, sem a possibilidade de acompanhamento técnico-jurídico, caracterizando grave ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Argumenta, ademais, que ao contrário do entendimento exarado pelo juízo de origem, comprovou suficientemente sua hipossuficiência econômica, por meio da apresentação de documentos que atestam o recebimento do Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS –, no valor de um salário mínimo, sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico – e a juntada de extratos bancários e declaração de inexistência de atividade econômica formal.

Por fim, alega que o imóvel rural eventualmente registrado em seu nome não gera qualquer renda, sendo objeto de comodato precário e já atingido por penhora no bojo da execução, circunstância que não afasta, por si só, a condição de necessitado.

Com base nesses argumentos, requereu o provimento do agravo, para que fosse reconhecida a nulidade dos atos processuais a partir da data da renúncia do advogado (06/04/2015), com o consequente levantamento das medidas constritivas eventualmente adotadas, a concessão integral dos benefícios da justiça gratuita.

Requer, ainda, que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula no 14.392, por se tratar de pequena propriedade rural familiar, determinando o imediato levantamento da penhora e o cancelamento de sua averbação no Cartório de Registro de Imóveis.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido em sede liminar (id. 308046871).

Conquanto intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

I – Da alegada nulidade processual por ausência de intimação pessoal após renúncia do patrono

O art. 112 do CPC exige, para a eficácia da renúncia, a comprovação de comunicação prévia à parte, assegurando-lhe prazo de dez dias para regularizar a representação, sob pena de nulidade dos atos seguintes, se houver prejuízo.

A renúncia foi protocolada em 06/04/2015, com pedido expresso de intimação pessoal do executado, ainda assim o processo teve seguimento, inclusive com atos de constrição, sem qualquer providência nesse sentido.

Embora a nulidade não seja automática, exige-se demonstração de prejuízo, o que se verifica neste caso. O executado permaneceu sem representação técnica por mais de nove anos, tempo em que a execução prosseguiu normalmente. A ausência de intimação suprimiu a oportunidade de defesa e acompanhamento do feito, o que caracteriza o vício.

A irregularidade compromete os atos subsequentes, não como mera falha formal, mas como violação ao devido processo legal. Por isso, o recurso deve ser acolhido nesse ponto.

II – Da gratuidade da justiça

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário.

O agravante juntou documentos que amparam a alegação de insuficiência, como a carta de concessão do BPC/LOAS, inscrição no Cadastro Único e extratos bancários que apontam renda limitada.

A existência de imóvel rural em seu nome não afasta, por si só, essa condição, sobretudo quando o bem está constrito e cedido por comodato, sem gerar renda.

O juízo de origem sequer solicitou esclarecimentos ou complementação da prova antes de indeferir o pedido. A negativa, sem justificativa concreta, limita indevidamente o acesso à justiça.

Reconheço, portanto, os requisitos para a concessão do benefício.

O agravante requer, ainda, expressamente, que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula no 14.392, sob o fundamento de que se trata de pequena propriedade rural familiar, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil. Pleiteia, com isso, o levantamento imediato da penhora incidente sobre o bem e o cancelamento da averbação respectiva junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Contudo, tendo em vista a anulação dos atos processuais a partir de 06/04/2015, impõe-se reconhecer que a análise de tal pleito encontra-se prejudicada, pois está diretamente vinculada à regularidade dos atos executórios subsequentes à renúncia do patrono anterior. Caberá, portanto, ao juízo de origem, reestabelecido o contraditório, reapreciar a matéria à luz dos elementos constantes dos autos.

IV – Conclusão

Diante disso,
dou PARCIAL provimento
ao recurso para anular os atos praticados a partir de 06/04/2015, por ausência de intimação pessoal do executado, e para conceder os benefícios da justiça gratuita.

Fica prejudicada, por ora, a análise da alegação de impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula no 14.392, devendo tal matéria ser reexaminada pelo juízo de origem, após a regularização da representação processual.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

I – Da alegada nulidade processual por ausência de intimação pessoal após renúncia do patrono

O art. 112 do CPC exige, para a eficácia da renúncia, a comprovação de comunicação prévia à parte, assegurando-lhe prazo de dez dias para regularizar a representação, sob pena de nulidade dos atos seguintes, se houver prejuízo.

A renúncia foi protocolada em 06/04/2015, com pedido expresso de intimação pessoal do executado, ainda assim o processo teve seguimento, inclusive com atos de constrição, sem qualquer providência nesse sentido.

Embora a nulidade não seja automática, exige-se demonstração de prejuízo, o que se verifica neste caso. O executado permaneceu sem representação técnica por mais de nove anos, tempo em que a execução prosseguiu normalmente. A ausência de intimação suprimiu a oportunidade de defesa e acompanhamento do feito, o que caracteriza o vício.

A irregularidade compromete os atos subsequentes, não como mera falha formal, mas como violação ao devido processo legal. Por isso, o recurso deve ser acolhido nesse ponto.

II – Da gratuidade da justiça

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário.

O agravante juntou documentos que amparam a alegação de insuficiência, como a carta de concessão do BPC/LOAS, inscrição no Cadastro Único e extratos bancários que apontam renda limitada.

A existência de imóvel rural em seu nome não afasta, por si só, essa condição, sobretudo quando o bem está constrito e cedido por comodato, sem gerar renda.

O juízo de origem sequer solicitou esclarecimentos ou complementação da prova antes de indeferir o pedido. A negativa, sem justificativa concreta, limita indevidamente o acesso à justiça.

Reconheço, portanto, os requisitos para a concessão do benefício.

O agravante requer, ainda, expressamente, que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula no 14.392, sob o fundamento de que se trata de pequena propriedade rural familiar, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil. Pleiteia, com isso, o levantamento imediato da penhora incidente sobre o bem e o cancelamento da averbação respectiva junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Contudo, tendo em vista a anulação dos atos processuais a partir de 06/04/2015, impõe-se reconhecer que a análise de tal pleito encontra-se prejudicada, pois está diretamente vinculada à regularidade dos atos executórios subsequentes à renúncia do patrono anterior. Caberá, portanto, ao juízo de origem, reestabelecido o contraditório, reapreciar a matéria à luz dos elementos constantes dos autos.

IV – Conclusão

Diante disso,
dou PARCIAL provimento
ao recurso para anular os atos praticados a partir de 06/04/2015, por ausência de intimação pessoal do executado, e para conceder os benefícios da justiça gratuita.

Fica prejudicada, por ora, a análise da alegação de impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula no 14.392, devendo tal matéria ser reexaminada pelo juízo de origem, após a regularização da representação processual.

É como voto.

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

I – Da alegada nulidade processual por ausência de intimação pessoal após renúncia do patrono

O art. 112 do CPC exige, para a eficácia da renúncia, a comprovação de comunicação prévia à parte, assegurando-lhe prazo de dez dias para regularizar a representação, sob pena de nulidade dos atos seguintes, se houver prejuízo.

A renúncia foi protocolada em 06/04/2015, com pedido expresso de intimação pessoal do executado, ainda assim o processo teve seguimento, inclusive com atos de constrição, sem qualquer providência nesse sentido.

Embora a nulidade não seja automática, exige-se demonstração de prejuízo, o que se verifica neste caso. O executado permaneceu sem representação técnica por mais de nove anos, tempo em que a execução prosseguiu normalmente. A ausência de intimação suprimiu a oportunidade de defesa e acompanhamento do feito, o que caracteriza o vício.

A irregularidade compromete os atos subsequentes, não como mera falha formal, mas como violação ao devido processo legal. Por isso, o recurso deve ser acolhido nesse ponto.

II – Da gratuidade da justiça

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário.

O agravante juntou documentos que amparam a alegação de insuficiência, como a carta de concessão do BPC/LOAS, inscrição no Cadastro Único e extratos bancários que apontam renda limitada.

A existência de imóvel rural em seu nome não afasta, por si só, essa condição, sobretudo quando o bem está constrito e cedido por comodato, sem gerar renda.

O juízo de origem sequer solicitou esclarecimentos ou complementação da prova antes de indeferir o pedido. A negativa, sem justificativa concreta, limita indevidamente o acesso à justiça.

Reconheço, portanto, os requisitos para a concessão do benefício.

O agravante requer, ainda, expressamente, que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula no 14.392, sob o fundamento de que se trata de pequena propriedade rural familiar, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil. Pleiteia, com isso, o levantamento imediato da penhora incidente sobre o bem e o cancelamento da averbação respectiva junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Contudo, tendo em vista a anulação dos atos processuais a partir de 06/04/2015, impõe-se reconhecer que a análise de tal pleito encontra-se prejudicada, pois está diretamente vinculada à regularidade dos atos executórios subsequentes à renúncia do patrono anterior. Caberá, portanto, ao juízo de origem, reestabelecido o contraditório, reapreciar a matéria à luz dos elementos constantes dos autos.

IV – Conclusão

Diante disso,
dou PARCIAL provimento
ao recurso para anular os atos praticados a partir de 06/04/2015, por ausência de intimação pessoal do executado, e para conceder os benefícios da justiça gratuita.

Fica prejudicada, por ora, a análise da alegação de impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula no 14.392, devendo tal matéria ser reexaminada pelo juízo de origem, após a regularização da representação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025